Tribunal: TJDFT
Processo: 0002072-28.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0002072-28.2013.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: A. C. D. S. M., MARINALVA GOMES DA SILVA, VANESSA GOMES MARTINS, V. G. M., MANOEL NAZARO MARTINS (ESPÓLIO DE) REPRESENTANTE LEGAL: ANA CAROLINE DA SILVA MELO, MARINALVA GOMES DA SILVA D E S P A C H O Considerando as informações sobrevindas nos IDs 37481167/68, a indicar a efetivação do pagamento dos tributos incidentes na causa, intime-se o DISTRITO FEDERAL para informar acerca de possível perda superveniente do interesse recursal, se o caso, confirmando a aduzida quitação dos impostos em voga. Em caso negativo, apresente os correspondentes comprovantes referentes aos lançamentos dos tributos eventualmente pendentes de quitação. Feito, retornem os autos conclusos para análise. Intimem-se. Brasília, 17 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator